Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728135-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NITALMA RODRIGUES DE QUEIROZ, BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NITALMA RODRIGUES DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial por videoconferência pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar o disposto no artigo 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem como na Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator